Tribunal: TJES
Processo: 0005607-61.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005607-61.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO BATISTA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, AO ARGUMENTO DE QUE A CONCLUSÃO FOI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DECISÃO OS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES. MANUTENÇÃO.
PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS.
PROVAS INDICANDO QUE O CRIME FOI COMETIDO COM AS REFERIDAS QUALIFICADORAS. TESE REJEITADA.
PLEITO DE FIXAÇÃO DE PENA-
BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
UTILIZAÇÃO DE

ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. PARÂMETROS PRECONIZADOS PELO STJ, PARA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DO ART. 59 DO CP. MANUTENÇÃO DO PATAMAR FIXADO POR SER RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA PROFERIDA. PRECEDENTE DO STJ.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Em se tratando de decisão do Tribunal Popular do Júri, somente é possível a anulação do veredito, quando os jurados deliberarem de forma completamente destoante dos elementos probatórios, sendo certo que não é manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão que acolhe uma das versões, amparadas pela prova produzida. Desta forma, o pleito de anulação do julgamento, para que o réu seja submetido a novo júri, não encontra guarida nos autos.
2. Não procede o pleito de decote das qualificadoras, vez que os jurados, apreciando as provas produzidas, concluíram que o crime foi praticado contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.
3. Impossível a fixação da pena-base no mínimo legal,
considerando as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime de
feminicídio
(
12
a 30 anos), e a fundamentação idônea, dos vetores “culpabilidade”, “antecedentes” e “circunstâncias”, entendo que o aumento procedido, na primeira fase da dosimetria, se mostrou razoável.
4
.
A
orientação jurisprudencial do C. STJ, caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação.
5. C
ompete ao Juízo da Execução Penal a sua análise
do pedido de concessão
do benef
í
cio da assistência judiciária gratuita.
6
. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0005607-61.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO BATISTA LIMA - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelaç
ão
crimina
l
, interposto por
ALESSANDRO BATISTA LIMA
, irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES – Tribunal do Júri (fls. 344/347), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a denúncia, o condenando pela prática do crime de Feminicídio, qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos IV e VI, do Código Penal)
1
, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual, requer, em síntese,

a
anulação do julgamento,
e submissão da apelante a novo júri, sob o argumento de que decisão dos jurados, foi manifestamente
contrária à prova dos autos
.

Subsidiariamente, pugna pelo
decote das qualificadoras,
e revisão da dosimetria, com a fixação da pena-base no
mínimo legal.

Pugna, mais, pelo
direito a recorrer em liberdade
, e pela concessão do benefício da
assistência judiciária gratuita
(fls. 355/360-v).

Acerca dos fatos,
consta que, na noite de 28/03/2020, no Beco 04, nº 44, bairro Flexal II, Cariacica/ES, ALESSANDRO BATISTA LIMA, utilizando arma branca, efetuou diversos golpes contra a vítima NÃO IDENTIFICADA, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 63/67, sendo a causa suficiente de sua morte.

Consta na inicial, que a vítima e o denunciado eram companheiros e, no dia dos fatos, estavam na residência do mesmo, e, no momento em que ele iniciou as agressões, a vítima tentou esquivar-se, contudo continuou sendo violentada do lado de fora da residência, vindo a óbito em via pública.

A Defensoria Pública Estadual, de início, postula a
anulação do julgamento,
ao argumento de que a condenação é manifestamente contrária à prova dos autos.

Porém, a conclusão dos jurados,
está res
paldada pelo acervo probatório.

Com efeito, a
materialidade
do crime contra a vida, restou comprovada pelo Relatório de Investigação (fls. 87/89) laudo pericial de local de homicídio (fls. 63/81) e Laudo de exame cadavérico (fls. 110).

A
autoria
também é inconteste, conforme se depreende do Relatório de investigação de fls. 87/89, do Registro da denúncia anônima nº 414883 (fls. 61/62), que apontou o apelante como autor que matou a vítima e, em especial, e pela prova oral produzida, que indica a vítima, embora desconhecida, foi vista em companhia do apelante, morador da casa 44, que estava revirada e apresentava vestígios de sangue.

Destaco, ademais, que compete aos jurados apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta, ou seja, se o agente agiu com vontade de matar, e, na hipótese, o Conselho de Sentença decidiu que ALESSANDRO praticou o crime.

Nesse ponto,
“não há que se falar em contrariedade à prova dos autos quando os jurados optam pelo acolhimento por uma das teses aventadas em plenário, neste caso, a de acusação.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180040120, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 29/06/2022, DJe: 07/07/2022).

Logo, deve ser preservado o juízo, feito pelos jurados, no exercício de sua soberana função constitucional, consoante entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, cito precedente do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONDENATÓRIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, c, da CF/1988.
2. Tal princípio, todavia, é mitigado quando os jurados proferem decisum teratológico, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
3. Somente se admite a cassação do veredito se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.
4. Na hipótese em exame, infere-se que a versão acusatória, acolhida pelos jurados, está lastreada em provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Assim, é de se concluir que os jurados apenas escolheram a versão que lhes pareceu mais verossímil e decidiram a causa conforme suas convicções. 6. (...) Não cabe ao Tribunal a quo, tampouco ao Superior Tribunal de Justiça, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. 7. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2266471 DF 2022/0385167-5, Rel.: Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgamento: 23/03/2023, T6, DJe: 30/03/2023) (grifos acrescidos)

Assim, tenho que o pleito de
anulação do julgamento,
para que o réu seja submetido a novo júri, não encontra guarida nos autos.

Também não procede o pleito de
decote das qualificadoras,
vez que os jurados, apreciando as provas produzidas, concluíram que o crime foi praticado em razão do gênero, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tudo em consonância com as provas carreadas aos autos.

Ademais, registro que o STJ, possui entendimento asseverando que o decote das qualificadoras, no crime de homicídio, em descompasso com a opção feita pelos jurados, viola o princípio da soberania dos veredictos, como já decidido no Agravo Regimental no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 14/6/2022,
DJe de 17/6/2022.

Prosseguindo, a defesa pretende a
redução da pena-base no mínimo legal
, alegando que a fundamentação das circunstâncias judiciais, para a exasperação da pena-base, foram genéricas e inidôneas.

Passo a análise da
dosimetria
.

Na 1ª fase, o juiz, analisou as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP, e
fixou
a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão
.

Os
antecedentes
foram considerados desfavoráveis,
em razão de condenações pretéritas, conforme extrato
de fls. 304 e 305, sendo a fundamentação idônea.

Sobre a
culpabilidade
e as
circunstâncias,
tenho que acertada a
avaliação desfavorável
, de cada uma delas, dada a pluralidade das condutas praticadas, agressividade exacerbada do réu,
local e modo como foi praticado, sendo estes
fatores que transbordam os elementos ínsitos ao tipo penal, justificando a exasperação da pena-base.

Em relação
ao
comportamento da v
ítima
, o magistrado
consigna
que não se presta a justificar a conduta do acusado.
C
ontudo,

tal justificativa não é
idônea, para o aumento da pena-base,
motivo pelo qual, deve ser considerada neutra.

Portanto
, considerando as penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime de
feminicídio
(
12
a 30 anos), e a fundamentação idônea, dos vetores “culpabilidade”, “antecedentes” e “circunstâncias”, entendo que o aumento procedido, na primeira fase da dosimetria, se mostrou razoável.

Lembrando que a
fração de incremento de pena, operada em razão da negativação de circunstância judicial do art. 59, caput, do CP, é questão afeta ao livre convencimento do Juiz, passível de revisão, somente nos casos de notória ilegalidade.

Sob tal orientação,
mantenho a pena-base, fixada na sentença.

Melhor sorte não socorre a defesa, no tocante
a tese de
ocorrência de
bis in idem,
ao alegar
que o magistrado aplicou o mesmo critério, utilizado nas qualificadoras, para considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

É pacífico o
entendimento jurisprudencial

no sentido de que, reconhecida mais de uma qualificadora pelo Conselho de Sentença, é facultado ao julgador utilizar uma delas para formar o tipo qualificado, e as demais serem utilizadas na primeira fase da dosimetria, para fins de aumento da pena-base, ou na fase intermediária da dosimetria, como agravante de pena.

Também não
merece provimento, o
pedido de
concessão do direito de recorrer em liberdade.

A
orientação jurisprudencial do C. STJ, caminha no sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação
(STJ - AgRg no HC: 810160 MS 2023/0090335-2,
Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA
,
Julgamento: 15/05/2023,
T5, DJe 17/05/2023).

Por fim, quanto ao pleito de concessão do
benef
í
cio da assistência judiciária gratuita
, em razão da hipossuficiência do apelante, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Tudo considerado, tenho que
n
ão
há reparos a serem realizados na sentença atacada.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, na esteira parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7728954),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido: (...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)

Feminicídio

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: (...)

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.